Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-27.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011957-27.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN - CPF: 839.972.021-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO NO DIREITO DE LITIGAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O fracionamento indevido de demandas com base na mesma relação jurídica e idêntica causa de pedir caracteriza abuso do direito de ação e enseja a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

2. A adoção de estratégia processual abusiva deve ser atribuída ao advogado responsável pela demanda, sendo possível a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil para providências disciplinares.

3.
Recurso
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, interpõe recurso inominado (Id 210394045), no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN, em contrarrazões (Ids 210394047), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025